Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-68.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIME FERREIRA DA SILVA FILHO
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIME FERREIRA DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
03/10/2020
Número: 0600016-68.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-68.2020.6.16.0059
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600016-
68.2020.6.16.0059 que, com base no artigo 22 c/c § 4º do artigo 23 da Resolução TSE nº 23.596/19,
nas diretrizes gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação a mais de um
partido de forma simultânea, e diante da ausência de elementos que possam levar a manutenção
de apenas uma das filiações partidárias para o eleitor, declarou nulas as filiações partidárias do
eleitor Jaime Ferreira da Silva Filho aos partidos Social Democrático - PSD e Social Liberal - PSL e
determinou o cancelamento de ambas. (Procedimento de apuração e de tratamento de duplicidade
de filiações partidárias relativas ao eleitor Jaime Ferreira da Silva Filho detectadas pelo sistema da
Justiça Eleitoral (FILIA), nos termos da Lei nº 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE
23.596/2019, ao Partido Social Democrático - PSD e Partido Social Liberal - PSL, de Rolândia/PR,
com a mesma data 27/03/2020). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIME FERREIRA DA SILVA FILHO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR (RECORRIDO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - ROLANDIA/PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10128
916
26/09/2020 16:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.315

RECURSO ELEITORAL 0600016-68.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JAIME FERREIRA DA SILVA FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ROLANDIA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA -
MESMA DATA DE INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES – ART.
23 DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.596/2019 - AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO
FILIADO - NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO
DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de filiações
partidárias.
2. O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de registro,
sem justificativa plausível para a ocorrência, implica o cancelamento de
ambas as filiações.
3. Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista no
art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação partidária
deferida pelo partido político no prazo de 06 meses antes da eleição), não é
permitida a escolha voluntária do eleitor por uma das filiações, pois a
hipótese concederia novo prazo para a escolha de partido político pelo qual
o interessado pretende concorrer ao pleito.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 10128916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/09/2020 16:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518311551800000009611742
Número do documento: 20092518311551800000009611742

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso eleitoral (ID. 8530766) interposto por JAIME
FERREIRA DA SILVA FILHO em face da sentença (ID. 8529566 e 8530566) prolatada
pelo Juízo da 059ª Zona Eleitoral - ROLÂNDIA que, reconhecendo a existência de
duplicidade, declarou nulas suas filiações aos partidos políticos PSD e PSL.
Em razões recursais (ID. 8530766), o recorrente esclarece que manifestou
vontade de se manter filiado ao PSD e que comunicou seu desinteresse de estar filiado
ao PSL, conforme declaração apresentada por ocasião da oposição dos embargos de
declaração (ID. 8530266).
Diz nos autos que somente se manifestou após a sentença porque foi
quando lhe informaram da existência do feito.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para
reformar a sentença para conceder a filiação partidária do recorrente ao Partido Social
Democrático - PSD.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu manifestação à ID. 8531266.
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 8610766), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Está em debate a possibilidade de prevalecer a filiação de interesse do eleitor, na hipótese de ter se filiado
à mais de uma agremiação partidária na mesma data, quando não há indícios de fraude, sobretudo quando
os partidos envolvidos não se manifestam para esclarecer a questão.
Sem embargo de entendimento diverso, tenho não ser possível que a solução se dê pela simples escolha
do eleitor, ainda que não tenha havido a manifestação das agremiações envolvidas e tampouco indícios de
má-fé do filiado, a qual não se está a presumir. Penso ser necessário, sobretudo quando o eleitor não nega
a dupla filiação, que apresente justificativa plausível para a duplicidade de filiação.
Num. 10128916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/09/2020 16:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518311551800000009611742
Número do documento: 20092518311551800000009611742

Em outros feitos desta Corte decidiu-se dessa forma: RE 0600010-08.2020.6.16.0206,
0600005-96.2020.6.16.0040 e 0600005-34.2020.6.16.0093.
No presente caso, conforme ressaltado na sentença, não houve manifestação dos interessados (filiado e
partidos envolvidos).
Em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença, o ora recorrente apenas alegou que até
então desconhecia o procedimento instaurado e requereu a declaração de filiação ao PSD em detrimento
de outras, apresentando, para tanto, ficha de filiação ao PSD – Partido Social Democrático (ID 8530316) e
Declaração de interesse em estar filiado ao PSD (8530266).
Aliás, nessa declaração constou que “havia comunicado meu desinteresse em filiar-se ao PSL – Partido
”, dando a entender que anteriormente havia manifestado
Social Liberal, não devendo ser levado a efeito
interesse em filiar-se a essa agremiação. De todo modo, não juntou qualquer prova ou detalhes de que
forma teria ocorrido essa comunicação, sendo insuficiente tal declaração para o fim de considerar aludida
filiação inexistente ou fraudulenta.
Já nas razões do Recurso Eleitoral, nada justificou acerca da suposta inexistência de filiação junto ao PSL
– Partido Social Liberal.
Assim, não se verifica, neste caso, a existência de qualquer peculiaridade que torne aceitável a simples
escolha do eleitor pela filiação ao PSD.
Chama atenção ainda que a data de inscrição de ambas as filiações registrada no FILIA pelas agremiações
foi de 27 de março de 2020, muito próxima ao último dia possível para inclusão e processamento da
relação de filiados, para surtir efeitos para as eleições de 2020, que, de acordo com o calendário eleitoral,
corresponde a 06 meses antes das eleições.
Por isso, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a autorização para que o filiado
faça a escolha, nesse contexto, possibilitaria ao recorrente novo prazo para a escolha de partido político
pelo qual o interessado pretende concorrer ao pleito, sendo que a liberdade de associação não pode servir
a burlar condição de elegibilidade (prevista no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal, c/c art. 9º da Lei nº
9.504/1997, qual seja a da filiação partidária deferida pelo partido no prazo de seis meses antes da
eleição), o que, para além de ofensa à norma expressa, ofenderia o princípio da isonomia em relação aos
demais eleitores que tiveram de observar fielmente o prazo de filiação.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA.
INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO. NULIDADE DE AMBAS
FILIAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a duplicidade de filiações partidárias. O
requerimento de mais de uma filiação na mesma data, sem justificativa plausível para a
ocorrência, implica no cancelamento de ambas as filiações.
2. A hipótese constante do art. 12 da Resolução TSE nº 23.117 não permite livre
escolha da filiação pelo filiado, o que representaria burla ao escopo da condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL n 2222, ACÓRDÃO n 807/2016 de 08/09/2016,
Relator FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo 176, Data 13/09/2016, Página 36-38)

Num. 10128916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/09/2020 16:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518311551800000009611742
Número do documento: 20092518311551800000009611742

De igual forma a doutrina:
Entretanto, e se não houver sucessividade entre as diversas filiações, ou seja: se ocorrem
na mesma data? (...) A partir das respostas apresentadas, o juiz decidirá, abrindo-se-lhe
as seguintes alternativas: (i) manter a última filiação, se ficar evidenciado que não
houve simultaneidade; (ii) cancelar todas as filiações, se ficar confirmada a
simultaneidade; (iii) cancelar todas as filiações se os interessados não se manifestarem.
À luz do citado parágrafo único do artigo 22 da LPP, não parece razoável a alternativa
que permite ao interessado optar por uma das filiações, pois aquele dispositivo
determina a prevalência da mais recente. Se forem contemporâneas, não há que se falar
em filiação “mais recente”. Nesse caso, todas devem ser canceladas, já que inexiste
previsão legal para que uma delas prepondere.
(GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 142)

DISPOSITIVO
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por meio
da qual foi declarada a nulidade de ambas as filiações.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – Redator desigando

VOTO VENCIDO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da decisão que decretou
a nulidade de suas filiações ao PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD e ao
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, visando, ao fim, ver restabelecida sua filiação ao
primeiro.
Sobre o tema, a minirreforma eleitoral alterou o procedimento previsto para
as hipóteses de duplicidade de filiações, estabelecendo que deve prevalecer a inscrição
mais recente registrada no Sistema de Filiações (Filiaweb). Nesses casos, deve a
Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
Com efeito, assim dispõe a Lei nº. 9.096/95 sobre o tema:
Art. 22. (...)
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
Num. 10128916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/09/2020 16:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518311551800000009611742
Número do documento: 20092518311551800000009611742

Sucede que o recorrente encontrava-se filiado ao PSD e ao PSL na mesma
data, desde 27/03/2020 (ID. 8529266), tornando o dispositivo insuficiente para dirimir a
controvérsia, cabendo à Justiça Eleitoral decidir qual prevalecerá, nos termos do § 4º,
do artigo 23, da Resolução TSE nº 23.596/2019, de seguinte teor:
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão
expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
(...)
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz
decidirá em idêntico prazo.

Nas razões recursais, o recorrente manifesta seu interesse em permanecer
no PSD (ID. 8530266).
As agremiações envolvidas nada alegaram ou requereram, embora
devidamente notificadas acerca da irregularidade (IDs. 8529816 e 8529916).
Em que pese o pedido de desfiliação do PSL não ter amparo na legislação
vigente, não havendo manifestação das agremiações envolvidas, entendo que deve
prevalecer a vontade do recorrente de manter-se nos quadros do PSD, sobretudo pela
impossibilidade de presunção da má-fé deste.
Note-se que não há indícios de que o filiado tenha cometido fraude - o que
poderia e deveria ser apontado pelos partidos que o incluíram em seus quadros -, de tal
modo que não resta qualquer conflito com reflexos no processo eleitoral a ser dirimido
por esta Justiça Especializada, sendo descabido o cancelamento de ambas as filiações
partidárias, mas somente daquela agremiação com a qual o recorrente não tem mais
afinidade.
À guisa de corroboração, necessário se faz mencionar o seguinte julgado
que dá suporte à decisão ora enfrentada:
RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATAS IDÊNTICAS -
CANCELAMENTO DE AMBAS EM 1º GRAU - RECURSO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RELATÓRIO DO SISTEMA
FILIAWEB - DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NULIDADE
DAS FILIAÇÕES COEXISTENTES - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DOS PARTIDOS - INDÍCIOS DE FRAUDE - AUSÊNCIA - VONTADE DO FILIADO -
PROVIMENTO.
1. Com a minirreforma eleitoral (Lei n. 12891/2013) que alterou a Lei n. 9096/1995, nos
casos de várias filiações partidárias, prevalecerá a mais recente.
2. Ocorrendo duplicidade de filiação partidária
, cabe à Justiça
em datas idênticas
Eleitoral, após manifestação dos envolvidos, decidir qual prevalecerá.
Num. 10128916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/09/2020 16:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518311551800000009611742
Número do documento: 20092518311551800000009611742

3. Inocorrendo manifestação dos partidos e indícios de fraude, prevalece a vontade
do filiado, sobretudo quando verificada sua militância na agremiação na qual
pretende permanecer filiado.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5760, ACÓRDÃO
n 31364 de 15/08/2016, Relator(a) ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4)

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para restabelecer a
filiação de JAIME FERREIRA DA SILVA FILHO ao PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
– PSD.
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral a
fim de dar-lhe provimento para restabelecer a filiação de JAIME FERREIRA DA SILVA
FILHO ao Partido Social Democrático – PSD, nos termos da fundamentação.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600016-68.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR
ORIGINÁRIO: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - REDATOR DESIGNADO: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JAIME FERREIRA DA SILVA FILHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792
- RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- PSD DE ROLANDIA - PR, PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- ROLANDIA/PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado Desembargador Vitor Roberto Silva. Vencido o
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10128916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/09/2020 16:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518311551800000009611742
Número do documento: 20092518311551800000009611742